Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-47.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Transcorrido o prazo de mais 60 (sessenta) dias de suspensão do trânsito processual, concedido de forma a viabilizar a concretização das tratativas de acordo, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução primária dos litígios, digam as partes contrapostas, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ultimação da composição. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento do recurso aviado pela autora – Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator